Tribunal: TJPA
Processo: 0049011-21.2011.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

ACÓRDÃO N.º _______________ PUBLICADO EM ____________.
PROCESSO N.º 0049011-21.2011.814.0301
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.
COMARCA DE BELÉM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGANTE: MARIA DAS GRAÇAS VENTURA MENDONÇA
ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO OAB/PA 3.210 E OUTRO.
EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA ESTADUAL: MARCELENE VELOSO
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APONTADA NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONTRADIÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1.

Aduz a recorrente que o juízo de piso proferiu julgamento extra petita. Ora, tal argumento não foi suscitado no recurso de apelação antes interposto, sendo inviável a apreciação neste momento processual pois claro está a inovação recursal em sede de embargos de declaração.
2.

Não há que se falar em contradição, uma vez que o valor fixado pelo juízo de piso se revela irrisório e inferior aos parâmetros definidos no art. 20, §§3º e 4º do CPC/73, razão pela qual nada obsta sua majoração em sede recursal.
3.

Embargos conhecidos e improvidos.

Acórdão

Acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da desembargadora relatora.
Desembargadora
Diracy Nunes Alves -
Relatora
PROCESSO N.º 0049011-21.2011.814.0301
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.
COMARCA DE BELÉM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGANTE: MARIA DAS GRAÇAS VENTURA MENDONÇA
ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO OAB/PA 3.210 E KARLA CATARINA PEREIR OAB/PA 16.741.
EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA ESTADUAL: MARCELENE VELOSO
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Inconformada com a decisão colegiada no julgamento das apelações cíveis n.º 0049011-21.2011.814.0301, Maria das Graças Ventura Mendonça opõe embargos de declaração alegando, preliminarmente, nulidade da sentença pois entende que houve julgamento extra petita pelo juízo de 1º grau. No mérito diz que houve contradição no julgamento do apelo que majorou a condenação em honorários advocatícios antes fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) e que passou a 10% do valor da causa, o equivalente a R$16.000,00 (dezesseis mil reais)

Nas razões dos embargos, a recorrente esclarece ainda que, sua pretensão é unicamente a cobrança de valores referentes à gratificação de escolaridade sobre o vencimento do cargo comissionado que compõe seus proventos de aposentadoria, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e que o acórdão recorrido apresenta contradição ao fazer análise de mérito que não ocorreu na sentença recorrida. Deste modo, pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento (fls. 177/182).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões às fls. 186/188.

É o relatório necessário.

VOTO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios.

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo e de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

No entanto, não é o caso de acolhimento da manifestação irresignatória, ainda que preenchidos os requisitos de admissibilidade. Isto porque, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro a ser sanado na decisão embargada, cujo acórdão restou assim ementado:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. REQUER A GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DE ESCOLARIDADE SOBRE ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. SENTENÇA DE PISO EXTINGUIU O FEITO DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E FIXOU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS O VALOR DE CINCO MIL REAIS. APELOS DUPLOS. APELAÇÃO DA SERVIDORA IMPROVIDA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DE ESCOLARIDADE INCIDE SOBRE VENCIMENTO. VEDADA A INCIDÊNCIA DE GRATIFICAÇÃO SOBRE OUTRA VANTAGEM PECUNIÁRIA. APELAÇÃO DO ESTADO PROVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FORMA DO ART. 20, §3º DO CPC/73. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA.

Aduz a recorrente que o juízo de piso proferiu julgamento extra petita. Ora, tal argumento não foi suscitado no recurso de apelação antes interposto, sendo inviável a apreciação neste momento processual pois claro está a inovação recursal em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Conforme o art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou a corrigir erro material presente no julgado. 2. A segurança foi denegada por falta de prova pré-constituída do suposto direito líquido e certo (art. 10 da Lei 12.016/2009), não estando caracterizada nenhuma omissão ou contradição. Se a parte pretende a reforma do julgado por entender provado o suposto direito, deve interpor o recurso cabível. 3-
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, sendo vedada a inovação acerca de matéria não suscitada no bojo das razões recursais.
4. Recursos conhecidos e desprovidos. (2019.05243448-59, 211.103, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19).
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
1. O instituto do prequestionamento pressupõe a prévia análise da tese jurídica pela Corte de origem, que deve ser suscitada no momento processual oportuno e não somente por ocasião da oposição de embargos declaratórios.
2. No caso, os autos registram que as alegações trazidas no apelo especial somente foram apresentadas ao Tribunal de origem nos embargos de declaração, tratando-se, portanto, de inovação recursal, motivo pelo qual deve ser reconhecida a falta do necessário prequestionamento da matéria; incide, portanto, o óbice da Súmula 282/STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no REsp 1644599/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

A embargante aponta contradição no acórdão embargado posto que majorou a condenação dos honorários sucumbenciais fixados pelo juízo de piso no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), para o equivalente a 10% sobre o valor da causa, o que perfaz um montante de R$ 16.073,40 (dezesseis mil e setenta e três reais e quarenta centavos).

Pois bem, não há que se falar em contradição, uma vez que o valor fixado pelo juízo de piso se revela irrisório e inferior aos parâmetros definidos no art. 20, §§3º e 4º do CPC/73, razão pela qual nada obsta sua majoração em sede recursal.

Nesse sentido muito esclarecedor o arresto do precedente do C.STJ sobre a matéria,
in verbis:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL. 1. Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova. 2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. 3. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas. 4. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019)

Portanto, tendo o juízo de piso fixado os honorários sucumbenciais em valor irrisório e fora dos parâmetros legais, nada obsta que haja majoração em sede recursal, como se deu no caso concreto. Ademais disso, ressalto que a matéria versada nos autos já foi amplamente discutida nesta Corte, estando sedimentado o entendimento de que a gratificação de nível de escolaridade incide sobre o vencimento do servidor público e não sobre o cargo comissionado, como pretende a recorrente.

Corroborando com esse entendimento, colaciono o seguinte precedente:
Ementa:
Apelação
cível. Ação de execução por quantia certa.
Majoração
dos
honorários

sucumbenciais
. Arbitramento. Justifica-se a
majoração
dos
honorários
advocatícios em percentual de acordo com os critérios legais definidos na lei e com as circunstâncias da causa.
Apelação
provida. (
Apelação
Cível, Nº 70084068345, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 10-06-2020).

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

Belém, de de 2020.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora